Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-82.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001467-82.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO RODRIGUES MARIM - CPF: 376.422.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0004-34 (VÍTIMA), VALERIA GONZAGA SANTOS - CPF: 082.187.246-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001467-82.2023.8.11.0042

APELANTE: EDER CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA, COM COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (
art. 155,
caput,
do Código Penal
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o aumento de 2 anos e 3 meses aplicado na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, observou os critérios de proporcionalidade e individualização da pena; (ii) saber se, diante da existência de 10 condenações definitivas anteriores e da atenuante da confissão espontânea, é cabível a redução do acréscimo para fração inferior ao patamar de 1/2 da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte adota critério progressivo para a exasperação da pena pela reincidência, incidente sobre a pena-base, admitindo a fração de 1/2 quando o réu possui 5 ou mais condenações definitivas anteriores.

4. No caso, o acréscimo de 2 anos e 3 meses sobre a pena-base de 1 ano mostrou-se desproporcional, pois superou em mais de quatro vezes o limite resultante da fração de 1/2, aplicável aos casos de multirreincidência acentuada.

5. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mas não afasta a possibilidade de compensação proporcional, conforme o Tema n. 585 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

6. A existência de 10 condenações definitivas anteriores, em sua maioria por crimes contra o patrimônio, justifica a prevalência da agravante da reincidência e autoriza a adoção da fração de 1/2, sem redução para 1/3, sob pena de equiparação indevida a hipóteses de menor reiteração delitiva.

7. A pena deve ser redimensionada para 1 ano e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e a pena de 10 dias-multa, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos de multirreincidência, a exasperação da pena pela agravante do art. 61, I, do Código Penal deve observar critério progressivo e proporcional, admitindo-se a fração de 1/2 quando existentes 5 ou mais condenações definitivas anteriores. 2. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mas admite compensação proporcional, conforme as peculiaridades do caso concreto. 3. O acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria deve ser reduzido quando ultrapassa, sem justificativa proporcional, o limite adotado pela jurisprudência para a intensidade da reiteração delitiva."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, e 155,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 585, REsp n. 1.931.145/SP; STJ, REsp n. 2.003.716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.10.2023; TJMT, Ap. n. 1023625-23.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001467-82.2023.8.11.0042

APELANTE: EDER CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Éder Carvalho Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código Penal).

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, mesmo após a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. Argumenta que, conforme critério adotado por esta Corte, o aumento pela reincidência deve observar o limite de 1/2 da pena-base para réus com cinco ou mais condenações anteriores. Requer, assim, a redução da pena para 1 ano e 4 meses de reclusão ou, subsidiariamente, para 1 ano e 6 meses de reclusão.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001467-82.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que a sua irresignação se circunscreve à dosimetria da pena na segunda fase, sustentando que o acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses pela agravante da multirreincidência, ainda que após compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, revela-se desproporcional e incompatível com o critério progressivo adotado por esta Corte de Justiça.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

A pena prevista para o crime de furto simples é de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos antecedentes verifica-se que acusado ostenta 10 condenações transitadas em julgado que serão valoradas na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão) do CP, bem como a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I do CP, pois ostenta 10 condenações transitadas em julgado. Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ, em se tratando de réu multirreincidente há de ser aplicada a compensação proporcional desta agravante com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na compensação. Considerando que o acusado ostenta 10 condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2ª Vara Criminal, sendo, portanto, multirreincidente, tal particularidade justifica o agravamento proporcional da pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, perfazendo a pena em formação de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem as causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual encontramos a PENA DEFINITIVA de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

A questão posta em debate envolve dois aspectos distintos, embora correlacionados: o primeiro diz respeito ao limite máximo de exasperação admitido para a agravante da reincidência, nos casos de multirreincidência, conforme o critério progressivo consolidado por este Tribunal; o segundo refere-se ao resultado da compensação proporcional entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea, à luz do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal.

A pretensão defensiva merece parcial acolhimento.

Quanto ao primeiro ponto, esta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de multirreincidência, a fração de aumento pela agravante da reincidência deve observar critério progressivo, incidente sobre a pena-base, nos seguintes termos: 1/6 (um sexto) para 1 (uma) condenação definitiva anterior; 1/5 (um quinto) para 2 (duas); 1/4 (um quarto) para 3 (três); 1/3 (um terço) para 4 (quatro); e 1/2 (metade) para 5 (cinco) ou mais condenações definitivas anteriores.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado por esta Egrégia Corte, ao reconhecer que aumentos superiores ao dobro da pena mínima mostram-se excessivos e que, para réus com cinco ou mais condenações definitivas anteriores, deve incidir a fração de 1/2 [metade] (N.U 0041447-29.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025; N.U 1016003-64.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01/07/2025).

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante possui 10 (dez) condenações definitivas anteriores. Trata-se, portanto, de hipótese que se enquadra no patamar máximo do critério progressivo, correspondente à fração de 1/2 (metade).

Aplicada essa fração sobre a pena-base de 1 (um) ano de reclusão, o acréscimo máximo admissível seria de 6 (seis) meses. Contudo, a sentença majorou a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, isto é, 27 (vinte e sete) meses, patamar que supera em mais de quatro vezes o limite admitido pela jurisprudência desta Corte, o que evidencia manifesta desproporcionalidade.

Não prospera, nesse ponto, o argumento ministerial de que o único limite a ser observado seria a pena máxima abstratamente cominada ao delito. Admitir tal compreensão esvaziaria a função individualizadora e garantidora do sistema trifásico de dosimetria, permitindo aumentos desprovidos de parâmetro objetivo. O critério progressivo existe justamente para orientar a discricionariedade judicial, evitar operações desproporcionais e assegurar a observância dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Além disso, como bem apontado pela defesa, a sanção imposta em razão do histórico criminal pretérito do apelante (2 anos e 3 meses) acabou por superar a própria pena fixada para o fato criminoso (pena-base de 1 ano), circunstância que inverte a lógica da individualização da reprimenda, cuja aferição deve partir, antes de tudo, da gravidade concreta da conduta em julgamento.

No que se refere à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT estabelece que
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

A orientação, portanto, não impede a compensação entre as circunstâncias, mas apenas afasta sua realização de forma integral quando caracterizada a multirreincidência. Tal compreensão está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.931.145/SP, submetido ao Tema n. 585, segundo o qual, nas hipóteses de multirreincidência, deve prevalecer a agravante prevista no art. 61, I, do CP, sem prejuízo da possibilidade de compensação proporcional com a confissão espontânea, à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Essa compensação proporcional deve ser examinada a partir das peculiaridades do caso concreto, sobretudo da extensão da reiteração delitiva. Na espécie, restou incontroverso que o apelante possui 10 (dez) condenações definitivas anteriores, em sua maioria pela prática de crimes contra o patrimônio, especialmente furto simples e qualificado, circunstância que evidencia acentuada contumácia criminosa e confere maior peso à agravante da reincidência.

Diante desse cenário, a compensação proporcional da atenuante da confissão espontânea não conduz, obrigatoriamente, à fixação de fração inferior ao teto previsto no critério progressivo. Considerada a expressiva quantidade de condenações definitivas anteriores, a adoção da fração de 1/2 (metade) revela-se adequada e proporcional, pois reflete a intensidade da multirreincidência sem reproduzir o excesso constatado na sentença.

Com efeito, reduzir o resultado líquido para 1/3 (um terço), como pretende a defesa, implicaria equiparar, para fins dosimétricos, o réu que possui 10 (dez) condenações anteriores àquele que possui apenas 4 (quatro), hipótese para a qual o próprio critério progressivo já reserva a fração de 1/3. Tal solução também violaria a individualização da pena, agora em sentido inverso, ao desconsiderar a maior reprovabilidade decorrente da acentuada reiteração delitiva.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“(...) É importante pesar que o tratamento diferenciado entre os reincidentes pode ser feito
em razão da quantidade de crimes anteriores cometidos
, ou seja, da multirreincidência”
(STJ, REsp 2003716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/10/2023).

“(...) A exasperação da pena na fração de 1/2 é admissível quando o réu é multirreincidente,
mesmo havendo confissão espontânea
, desde que observada a proporcionalidade. (...)”
(TJMT, Ap. n. 1023625-23.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12/05/2025).

Assim, reconhecida a desproporcionalidade do acréscimo aplicado na origem, deve a agravante da multirreincidência ser redimensionada para a fração de 1/2 (metade) sobre a pena-base, correspondente ao teto adotado por esta Corte para hipóteses de 5 (cinco) ou mais condenações definitivas anteriores.

Desse modo, partindo da pena-base de 1 (um) ano de reclusão, aumento-a em 1/2 (metade), isto é, 6 (seis) meses, fixando a pena intermediária em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Quanto à pena de multa, deve ser mantida em
10 (dez) dias-multa
, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, pois, à míngua de recurso ministerial, eventual alteração em prejuízo do réu mostra-se inviável.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reduzir o acréscimo decorrente da agravante da multirreincidência, considerada a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, e redimensionar a pena definitiva de
Éder Carvalho Silva
para
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026